Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728562-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ROBERTO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para regularização da representação processual do recorrido (ID no 50603426). Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007